Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729474-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES, ALINE AVILA NUNES GUIMARAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães e Aline Ávila Nunes Guimarães contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0742233-93.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, litispendência, inépcia, inadequação da via eleita e ilegitimidades ativa e passiva, violação ao princípio do ne bis in idem, bem como as prejudiciais de mérito de inaplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e de prescrição (id 189100482 e 199569756 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator